Tribunal: STJ
Processo: 5020014-60.2023.8.24.0036
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2880669 - SC
(2025/0085663-3)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
ADVOGADO
: MARCOS ROBERTO HASSE - SC010623
EMBARGADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: RUDOLF SCHAITL - TO000163
ANA FLORA BOUÇAS RIBEIRO DOS SANTOS - SC035812B
ALINNE MENDONÇA MESQUITA COSTA - DF055529
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS NÃO
CONFIGURADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que
não se verifica no caso dos autos.
2. O acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada, consignou que o
recorrente não apresentou qualquer impugnação específica à aplicação da
Súmula 283 do STF, na medida em que nada afirma acerca dos fundamentos
relacionados à distinção entre honorários sucumbenciais e contratuais (e
principalmente quanto ao fato de que não houve condenação a honorários
sucumbenciais no processo originário) ou sobre a inexistência de rescisão
imotivada, constantes do acórdão do tribunal de origem e não impugnadas no
recurso especial.
3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
19/05/2026
25/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Documento eletrônico VDA57102286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 26/05/2026 13:52:44
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: b1351402-21e4-46fe-8fb3-aacd88b60886

Brasília,
.
25 de maio de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA57102286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 26/05/2026 13:52:44
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: b1351402-21e4-46fe-8fb3-aacd88b60886

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2880669 - SC
(2025/0085663-3)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
ADVOGADO
: MARCOS ROBERTO HASSE - SC010623
EMBARGADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: RUDOLF SCHAITL - TO000163
ANA FLORA BOUÇAS RIBEIRO DOS SANTOS - SC035812B
ALINNE MENDONÇA MESQUITA COSTA - DF055529
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS NÃO
CONFIGURADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que
não se verifica no caso dos autos.
2. O acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada, consignou que o
recorrente não apresentou qualquer impugnação específica à aplicação da
Súmula 283 do STF, na medida em que nada afirma acerca dos fundamentos
relacionados à distinção entre honorários sucumbenciais e contratuais (e
principalmente quanto ao fato de que não houve condenação a honorários
sucumbenciais no processo originário) ou sobre a inexistência de rescisão
imotivada, constantes do acórdão do tribunal de origem e não impugnadas no
recurso especial.
3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de embargos de declaração opostos por HASSE ADVOCACIA E
CONSULTORIA contra acórdão da Terceira Turma que, por unanimidade, manteve
Documento eletrônico VDA56734580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/05/2026 13:34:23
Código de Controle do Documento: e88939d1-2068-40f3-9f16-c86c8d36bb2f

decisão monocrática de minha relatoria, que negou provimento a agravo interno
interposto pelo ora embargante.
O aresto embargado tem a seguinte ementa (fls. 2490-2491):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ARBITRAMENTO
DE
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.
APLICABILIDADE
DAS
SÚMULAS 5 E 7 DO STJ E SÚMULA 283 DO STF. I.
CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra
decisão monocrática que conheceu do agravo em recurso
especial para não conhecer do recurso interposto contra
acórdão do Tribunal deJ ustiça do Estado de Santa
Catarina. O acórdão recorrido afastou a condenação ao
pagamento de honorários sucumbenciais em ação de
arbitramento de honorários advocatícios, por entender que
não houve condenação ao pagamento de honorários
sucumbenciais na execução originária, além de considerar
que a remuneração contratual não assegurava a antecipação
da verba sucumbencial pela instituição financeira. II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão
consiste em saber se a decisão agravada incorreu em
omissão ou obscuridade ao não reconhecer o direito ao
arbitramento de honorários sucumbenciais, considerando a
distinção entre honorários contratuais e sucumbenciais e a
aplicação das Súmulas 5 e 7 do STJ e da Súmula 283 do
STF. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão agravada
não apresentou omissão ou obscuridade, pois os
fundamentos do acórdão recorrido foram claros ao
distinguir entre honorários contratuais e sucumbenciais,
além de considerar que não houve condenação ao
pagamento de honorários sucumbenciais na execução
originária.4. A tentativa de alterar o objeto da ação pelo
agravante configura uma forma de evitar a aplicação da
Súmula 283 do STF, que foi o fundamento principal para o
não conhecimento do recurso especial. 5. A revisão das
conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de
fatos e provas, o que é vedado no âmbito do recurso
especial, conforme as Súmulas 5 e 7 do STJ. 6. Ausência
de impugnação de fundamento autônomo do acórdão
proferido na origem, o que atrai a incidência da
.7. Inexistem elementos novos que
Súmula n. 283/STF
justifiquem a alteração do resultado do julgamento, sendo
mantidos os óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ e da Súmula
283 do STF. IV. DISPOSITIVO Agravo interno
improvido.

Sustenta a parte embargante que "a decisão embargada restou omissa,
quanto aos fundamentos trazidos pela embargante de que o reexame de fatos e provas
não são necessários para a análise do direito aos honorários, afastando-se, assim, a
aplicabilidade das
e
." (fls. 2506) e que "de forma totalmente
Súmula 5/STJ Súmula 7/STJ
Documento eletrônico VDA56734580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/05/2026 13:34:23
Código de Controle do Documento: e88939d1-2068-40f3-9f16-c86c8d36bb2f

equivocada, o Tribunal de origem afirma que os honorários necessariamente dependem
do andamento da ação originária, em total destoar com as decisões e precedentes do
Superior Tribunal de Justiça." (fls. 2508)
Requer, ao final, o acolhimento dos embargos declaratórios, empregando
efeitos modificativos, para obter a "
da decisão nos termos da
cassação/reforma
fundamentação supra".
A parte embargada, instada a manifestar-se, apresentou impugnação às fls.
2514-2523.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Nos termos do
do CPC, os embargos de declaração destinam-se a
art. 1.022
corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão
existente na decisão embargada.
No caso em exame, inexistem vícios no julgado.
Com efeito, verifica-se que o acórdão embargado, de maneira clara e
fundamentada, consignou que, " na fundamentação do acórdão há clara confusão entre
honorários contratuais e honorários sucumbenciais, ponto este principal que vem desde
sempre a agravante rebatendo e demonstrando o equívoco." ( fls. 2461) e que "também
incorreu obscuridade ao ponto de que se trata de ação de Execução, a qual foi
devidamente apontado nos recursos anteriores, inclusive, demonstrando a fixação de
honorários anteriormente ocorrida e que, no caso, jamais existirá sentença fixando
honorários de sucumbência." (fls. 2462). Tais afirmações, entretanto, não correspondem
à realidade dos fatos. Com efeito, no recurso especial o requerente em vários trechos
afirma que o objeto da ação, na origem, era o arbitramento de honorários sucumbenciais
em processo do qual o advogado foi destituído (até porque os honorários contratuais já
haviam sido objeto de outra ação, anteriormente ajuizada).
Inexiste, pois, qualquer omissão ou obscuridade na decisão agravada, já
que não cabia qualquer manifestação acerca de tema que não era objeto da ação. Cabe
ressaltar, ainda, que a tentativa de alterar o objeto da ação constitui unicamente uma
forma de, por via obliqua, fugir da aplicação da Súmula 283 do STF, que consistiu no
fundamento principal para o não conhecimento do recurso especial.
Ressalte-se que no agravo o recorrente tampouco apresenta qualquer
impugnação específica à aplicação da Súmula 283 do STF, na medida em que nada
afirma acerca dos fundamentos relacionados à distinção entre honorários sucumbenciais
e contratuais (e principalmente quanto ao fato de que não houve condenação a honorários
Documento eletrônico VDA56734580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/05/2026 13:34:23
Código de Controle do Documento: e88939d1-2068-40f3-9f16-c86c8d36bb2f

sucumbenciais no processo originário) ou sobre a inexistência de rescisão imotivada,
constantes do acórdão do tribunal de origem e não impugnadas no recurso especial.
Observa-se, portanto, a pretensão do embargante na modificação do
julgado. Todavia, os embargos de declaração não são a via adequada para se buscar o
rejulgamento da causa.
A propósito, cito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL.
ERRO
MATERIAL.
OCORRÊNCIA.
CORREÇÃO.
EFEITOS
INTEGRATIVO
E
MODIFICATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar
eventual existência de obscuridade, contradição, omissão
ou erro material
,
.
(CPC/2015 art. 1.022)
2. No caso, os presentes aclaratórios merecem acolhimento,
para sanar erro material verificado.
3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos
integrativo e modificativo.
(EDcl no AgInt no
, relator Ministro
REsp n. 2.122.639/PR
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
9/9/2024,
)
13/9/2024.

No mesmo sentido, cito: EDcl no AgInt no
, relator
AREsp n. 1.896.238/RJ
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
EDcl no AgInt no
25/3/2022;
, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
AREsp n. 1.880.896/RJ
DJe de 26/5/2022.
Portanto, é evidente que os presentes embargos são incabíveis, pois
veiculam pretensão exclusivamente infringente do julgado, sem o propósito específico de
sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA56734580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/05/2026 13:34:23
Código de Controle do Documento: e88939d1-2068-40f3-9f16-c86c8d36bb2f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.880.669 / SC
Número Registro: 2025/0085663-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50200146020238240036
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA EMILIA MORAES DE ARAUJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
ADVOGADO
: MARCOS ROBERTO HASSE - SC010623
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : RUDOLF SCHAITL - TO000163
ANA FLORA BOUÇAS RIBEIRO DOS SANTOS - SC035812B
ALINNE MENDONÇA MESQUITA COSTA - DF055529
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
ADVOGADO
: MARCOS ROBERTO HASSE - SC010623
EMBARGADO : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: RUDOLF SCHAITL - TO000163
Documento eletrônico VDA57077479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:44:53
Código de Controle do Documento: 64272e43-3338-4138-bdba-2f52004e8568

ANA FLORA BOUÇAS RIBEIRO DOS SANTOS - SC035812B
ALINNE MENDONÇA MESQUITA COSTA - DF055529
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
19/05/2026
25/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57077479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:44:53
Código de Controle do Documento: 64272e43-3338-4138-bdba-2f52004e8568